Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Os autos retornaram conclusos por força da certidão de Id 21424117, a qual indica a não intimação da parte agravada. No caso, Renato Alberto Oliveira Santos peticionou informando que não é administrador da sociedade empresária agravada, razão pela qual não possui poderes para receber citações ou intimações (Id 21191244, p.1/2). Por esse motivo, concedo oportunidade à parte agravante para que se manifeste acerca da petição de Id 21191244, p.1/2 e da certidão de Id 21424117 no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Após, decorrido o prazo ou cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora